Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER LEGAL DE EXIBIR DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS VOLUMOSOS. TUMULTO PROCESSUAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se a apresentação de documentos na origem satisfaz o cumprimento do dever de exibir documentos.
2. Nos termos do art. 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei n. 4.591/1964, compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos e manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. O síndico deve prestar contas anualmente e sempre que exigido, o que inclui o momento em que termina sua gestão.
3. A parte apelante/ré apresentou documentos não relacionados aos pedidos iniciais do apelado/autor, gerando volume exacerbado de documentos e causando, desnecessariamente, tumulto processual.
4. Mostra-se cabível, considerando a razoabilidade, a boa-fé objetiva e o dever do cargo exercido pela apelante, que a parte seja devidamente compelida a exibir e entregar à parte apelada todos os documentos relacionados à sua gestão, como relacionados pela r. sentença, uma vez que a apresentação de documentos de forma massiva não cumpre o dever de exibir os documentos específicos pleiteados pelo apelado/autor.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.